Tribunal: TJMT
Processo: 0003980-38.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003980-38.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUANA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.490.891-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Escola Fisk de Barra do Garcas (VÍTIMA), INSTITUTO EXCELLENZA LTDA - CNPJ: 04.529.955/0001-91 (VÍTIMA), ESCOLA DE IDIOMAS FISK (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003980-38.2015.8.11.0004

APELANTE: LUANA ANDRADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE – AUDÁCIA NO COMETIMENTO DO DELITO – CONSEQUÊNCIAS – DANO À REPUTAÇÃO DA EMPRESA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – RECURSO REPETITIVO – VALOR ADEQUADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É viável o desvalor da culpabilidade quando embasada na audácia da acusada, que já tinha praticado o delito de furto no ambiente de trabalho, o que não a impediu de cometer o crime de apropriação indébita majorada, por diversas vezes, no mesmo local.

É idônea a avaliação negativa das consequências do crime, quando embasada no risco à reputação da empresa e no descrédito com seus clientes, que foram cobrados indevidamente por mensalidade quitada, haja vista a apropriação irregular perpetrada pela ré.

Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
” [STJ. AgRg no AREsp 2068728 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 13/5/2022].

A fixação da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003980-38.2015.8.11.0004

APELANTE: LUANA ANDRADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luana Andrade da Silva,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que a condenou à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1o, III, c/c art. 71, ambos do Código Penal [apropriação indébita majorada], por diversas vezes, além do pagamento do valor de R$ 2.800,00 [dois mil e oitocentos reais] a título de dano material.

Em suas razões, a defesa almeja:
1)
a readequação da reprimenda aplicada;
2)
caso haja alteração da pena imposta, o reconhecimento da prescrição retroativa, nos moldes do art. 107, IV, art. 109, V, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal e;
3)
o recorte do valor da indenização a ser pago a ofendida.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso prequestiona inúmeros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso; mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003980-38.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se a questões relacionadas à pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo de origem valorou negativamente a
culpabilidade
, em decisão assim fundamentada:

“
A
culpabilidade
da ré é REPROVÁVEL, tendo esta
demonstrado não possuir receio de qualquer responsabilização
em decorrência de seus atos, visto que
mesmo já tendo sido identificada como autora de um furto pretérito no local, não cessou sua atuação delitiva e passou a praticar apropriações indébitas
”.

A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
[1]
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se assenta na idoneidade da desvaloração da culpabilidade quando embasada na audácia na atuação do réu. Confira-se:

“
No tocante à
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Ao realizar a dosimetria da pena, o Tribunal de origem considerou que o recorrente "aproveitou-se da fragilidade da vítima, que estava prestes a viajar, valendo-se de expediente ardil para enganá-la", de modo que a
audácia do réu
, nas circunstâncias apontadas pela instância ordinária,
indica maior reprovabilidade da conduta
, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal
” [STJ. AgRg no AREsp 1897556 / TO. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 4/10/2021].

No caso
sub examine
, a testemunha Dorivan de Jesus Barbosa relatou em juízo que a ré, alguns meses antes da prática do crime de apropriação indébita apurado nestes autos, teria subtraído uma quantia em dinheiro de uma das professoras da escola Fisk, fato inclusive registrado pelas câmeras de segurança,
in verbis
:

“
A testemunha DORIVAN informou em Juízo que, à época dos fatos, trabalhava no setor financeiro da ESCOLA FISK, se recordando de que
a ré efetuou diversas apropriações indevidas dos valores referentes ao recebimento de mensalidades dos alunos
.
Que alguns meses antes a ré teria subtraído uma quantia em dinheiro de uma professora, tendo sido constatado pelas câmeras de segurança
que a ré teria subtraído tal valor
.
Que a proprietária da escola lhe deu nova oportunidade
, mas que ela não deveria receber mais dinheiro em mãos, devendo repassar tal função à outra funcionária. Que, após tal oportunidade,
alunos vieram à Direção e Financeiro da escola reclamando que estavam sendo cobrados por mensalidades que já haviam sido pagas
.
Apurada a situação,
foi checado pelas câmeras de segurança e constatado que a ré estaria recebendo as mensalidades e não dando baixa no sistema da empresa. Que a ré confessou os fatos
, tendo inclusive assumido uma confissão de dívida que não se recorda ao certo, mas acredita que era em torno de R$ 10.000,00 a R$ 12.000,00
” [Id n. 146550708 - Pág. 2].

Embora a proprietária da empresa tenha dado nova oportunidade à acusada, esta voltou a delinquir, dessa vez cometendo diversos delitos de apropriação indébita, ocasionado um prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 12.000,00 (dois mil reais) à empresa, o que revela maior reprovabilidade da conduta, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Sobre o tema já se manifestou este E. Tribunal. Vejamos:

“
É idôneo, no caso do crime de Roubo Majorado, o argumento pelo qual se negativa a circunstância judicial da
culpabilidade
se é baseado na
audácia e destemor

apresentados pela ré
, que invadiu a residência da vítima em outras 3 (três) oportunidades, pulando o muro e aproveitando-se do fato dela ser vulnerável e residir sozinha
” [N.U 1007309-31.2021.8.11.0004. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho. DJe 5/5/2022].

“
A fundamentação utilizada para majorar a circunstância judicial da
culpabilidade
possui fundamentação idônea, assim como não gerou bis in idem, uma vez que ela foi
aumentada pela audácia do apelante
em cometer um delito justamente no momento em que estava no Fórum da Comarca para cumprir pena por outros delitos, enquanto os maus antecedentes trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal
” [N.U 0000266-47.2018.8.11.0010. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro. DJe 31/1/2022].

Seguindo a mesma linha, verifico que a negativação das consequências do crime foi realizada de forma escorreita pelo juízo de origem,
in verbis
:

“
As
consequências do crime
também se revelam ACENTUADAS, visto que suas condutas geraram
estado de insegurança entre os profissionais e clientes da unidade escolar
, bem como nitidamente
atingiu a reputação da empresa prestadora de serviços educacionais perante seus clientes que se viram cobrados reiteradamente por débitos já quitados
.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 1 ano e 9 meses de reclusão
”.

É certo que as consequências do crime foram efetivamente mais graves, na medida em que houve abalo à reputação da empresa, que passou a cobrar os alunos por débitos quitados, além da intranquilidade gerada nos funcionários, que trabalhavam com a acusada.

O risco à reputação da empresa e o descrédito gerado aos clientes são elementos que permitem a negativação da vetorial das consequências do crime,
in verbis
:

“
As
consequências do crime
também se basearam em elementos concretos. Para o crime de corrupção ativa, considerou-se, além de referido fato, o
risco à reputação
da classe advocatícia no convício com advogada sem ter obtido a aprovação, bem como o
descrédito da população
em geral e dos profissionais da área em relação à instituição de grande importância para sociedade e a classe jurídica
” [STJ. AgRg no AREsp 2101521 / GO. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 28/10/2022].

“
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a avaliação negativa das consequências do crime mostra-se escorreita se o
dano
material ou
moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
” [STJ. AgRg no AREsp 2018783 / DF. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

Os referidos posicionamentos estão em sintonia com o parece da lavra do c. Procurador de Justiça, José de Medeiros. Vejamos:

“(...)
Em relação à
culpabilidade
, revela-se plausível a negativação operada, já que levou em consideração o fato da ré, mesmo já tendo praticado um furto na empresa onde trabalhava e ser descoberta, passou a praticar apropriações indébitas – que se pode considerar uma forma ‘maquiada’ de furto –, agindo com
total ousadia/audácia
, o que, sem dúvida, gera maior reprovabilidade da conduta
.

(...)
Quanto às
consequências do crime
, nota-se que extrapolaram os limites da normalidade para o tipo penal em apreço, pois, a conduta ilícita da ré afetou a reputação da empresa ‘Escola de Idiomas Fisk’, além da
insegurança que ocasionou nos alunos
(acerca da baixa no pagamento das mensalidades) e
até mesmo dos demais funcionários que ali trabalhavam, principalmente, no setor financeiro
” [Id n. 151084184 - Pág. 2/3].

Com a manutenção da pena fixada na sentença, não há falar em acolhimento do pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, haja vista que a pena foi fixada em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, prescrevendo-se em 8 (oito) anos [CP, art. 109, IV], ou seja, no ano de 2025, uma vez que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 9/3/2017 [Id n. 146550702 - Pág. 49].

Em relação ao afastamento da reparação de danos arbitrada, o art. 387, IV, do CPP, dispõe que: “
o juiz, ao proferir sentença condenatória
(...):
IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que “
a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na exordial acusatória,
pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
” [STJ. AgRg no AREsp 2068728 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 13/5/2022].

Na hipótese, o Ministério Público requereu, no exordial acusatória, a fixação de valor mínimo pelos danos sofridos pela vítima [Id n. 146550702 - Pág. 2], que foram estabelecidos no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) [Id n. 146550708 - Pág. 6].

Verifico que não se mostra exacerbada a indenização fixada, uma vez que, segundo elementos probatórios constantes dos autos, o prejuízo da empresa girou em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 12.000,00 (dois mil reais), de modo que inexistem ajustes a serem feitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
desprovejo-o
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no AREsp 1897556 / TO. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 4/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022